Tribunal: CARF
Processo: 11065.908423/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.908423/2008-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.100 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
São ilegítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais inidôneas e sem
valor legal, nos termos da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 91 dos autos:
O contribuinte acima identificado transmitiu, em 20/01/2004, pedido de
ressarcimento do saldo credor do IPI, apurado no 4° trimestre de 2003, cumulado com
declaração de compensação (PER/DCOMP), no valor de R$ 45.756,39. Esse pedido
recebeu o n°. 03961.01391.200104.1.3.01-1401 (fls. 41/65).
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, pelo
Despacho Decisório Eletrônico da fl. 01, emitido em 24/11/2008, indeferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$ 37.368,15, e homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908423/2008-05
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908423/2008-05
Acórdão n.o 3002-001.100
S3-TE02
Fl. 1,5

em razão da glosa de créditos considerados indevidos, e também de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
3. Dessa decisão o interessado foi cientificado em 02/12/2008 (cópia do Aviso
de Recebimento na fl. 66). Irresignado, apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, fls. 02/03, contra a decisão acima referida, alegando, em síntese, o
que segue.
3.1 Diz que seu fornecedor, Indústria de Papel Gordinho Braune Ltda., CNPJ
60.393.238/0001-56, foi incorporado por Indústria Gráfica Jandaia Ltda., CNPJ
61.192.522/0001-27. Como existiam notas fiscais da incorporada em branco, a
incorporadora solicitou autorização à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
para utilizar essas notas fiscais, com aposição de carimbo destacando a nova razão
social e o novo CNPJ, pedido que foi deferido. Afirma que, por erro humano, na
emissão das notas fiscais cujas cópias junta nas fls. 31/40, o carimbo não foi aposto, e,
quando da escrituração dessas notas em seus livros contábeis, foi registrado o CNPJ da
empresa incorporada, que já estava cancelado.
3.2 Entende, em razão do esclarecimento prestado, ter direito à utilização dos
créditos para compensação com os débitos informados no PER/DCOMP.
3.3 Requer, ao final, seja acolhida a manifestação de inconformidade,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O contribuinte juntou, com sua impugnação (fls. 03/04), os documentos de fls.
05/86.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por maioria de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 90/93):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI.
São ilegítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais inidôneas e sem valor legal, nos
termos da legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a decisão consignou que o contribuinte não comprovou a
concessão de autorização pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para a utilização
das notas fiscais objeto da glosa e que sua alegação não supre a irregularidade ocorrida. Assim,
considerou inidôneos os documentos que fundamentam o crédito de IPI e manteve a decisão que
o indeferiu.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 13/10/2010 (vide AR à fl. 96
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 12/11/2010, Recurso Voluntário (fls.
97/119).
Em seu recurso, o contribuinte rebateu os fundamentos da decisão recorrida,
alegando que o procedimento devido para a validação das notas fiscais objeto da glosa foi o
estabelecido pela legislação do estado de São Paulo, em razão da previsão do artigo 377 do
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908423/2008-05
Acórdão n.o 3002-001.100
S3-TE02
Fl. 2

Decreto 4.544/2002. Tal procedimento consistia em mera comunicação ao órgão estadual,
conforme a legislação daquele estado, o que teria sido feito, conforme documentos anexados aos
autos (fl. 50). Por isso, as notas fiscais não poderiam ter sido consideradas inidôneas.
Alegou que os documentos em tela atendem às exigências legais, contidas no
Decreto 4.544/2002, para serem considerados idôneas, já que, no presente caso, a empresa
incorporadora teria utilizado os documentos fiscais da incorporada mediante aposição de
carimbo com a identificação de sua razão social.
Afirmou que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e as orientações contidas na Lei 9.784/99, o que não teria ocorrido no julgamento
de primeira instância, tendo a manutenção da glosa causado perplexidade à recorrente. A
explicação de que o equívoco teria ocorrido apenas quanto à escrituração fiscal realizada, com a
demonstração de que a fornecedora, incorporadora da empresa com o CNPJ baixado, teria
efetivamente fornecido os produtos e recebido os pagamentos, deveria ser suficiente para o
afastamento da glosa. Citou doutrina e jurisprudência em reforço de seus argumentos.
Invocou, por fim, a observância ao princípio da verdade material.
Em seus requerimentos, pediu o provimento do recurso para que seja reconhecido
o saldo credor de IPI e homologadas as compensações objeto do PER/DCOMP
03961.01391.200104.1.3.01-1401.
Juntou documentos às fls. 120/225 e às fls. 453/480.
Constata-se que os documentos de fls. 227/452 são uma reprodução dos
documentos de fls. 001/226. Da mesma forma, os documentos de fls. 482/510 são uma
reprodução dos documentos de fls. 453/481.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, vê-se que a presente contenda versa sobre a glosa de
créditos relacionados às cinco notas fiscais listadas à fl. 51 dos autos (Notas Fiscais no 93741,
93739, 93740, 93031 e 93894).
É possível se constatar, ainda, que o contribuinte, em suas manifestações
constantes destes autos, apresentou duas alegações distintas quanto à matéria fática. Senão, veja-
se.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908423/2008-05
Acórdão n.o 3002-001.100
S3-TE02
Fl. 2,5

Na sua manifestação de inconformidade, afirmou que, por erro humano, quando
da emissão das notas fiscais em relevo, não teria sido aposto o carimbo com os dados da empresa
incorporadora.
Não tendo esta fundamentação sido acatada pela DRJ, passa, então, em seu
Recurso Voluntário, a alegar que o equívoco teria sido apenas no que se refere ao registro
contábil das referidas notas, afirmando que o carimbo com os dados da empresa incorporadora
havia sido aposto nas referidas notas fiscais, o que conferiria às mesmas idoneidade. É o que se
extrai da seguinte passagem, extraída do recurso interposto:
“c) ao escriturar as notas fiscais de gls. 31/40, a Requerente, por um lapso, deixou de
observar o carimbo nelas aposto, vindo a efetuar o registro do CNPJ da empresa
incorporada (Indústria de Papel Gordinho Braune Ltda.), que já estava cancelado, ao
invés de lançar os dados da incorporadora.
(...).
No caso dos autos, os documentos fiscais existentes na empresa incorporada (Indústria
de Papel Gordinho Braune Ltda., CNPJ no 60.393.238/0001-56), foram utilizados pela
incorporadora (Bignardi Indústria e Comércio da Papéis e Artefatos Ltda., CNPJ n.
61.192.522/0001-27), mediante aposição de carimbo identificando a razão social desta.
Nesta linha de entendimento, a inserção dos dados requeridos pelo Regulamento do IPI
logo acima do quadro “Emitente”, em decorrência deste campo estar preenchido com o
nome e CNPJ da empresa incorporada, cumpre perfeitamente os requisitos legais, não
podendo se classificar ditas notas fiscal em “documento sem valor” ou “inidôneos”,
como entendeu o Colegiado de primeira instância”.
Acaso fosse esta a situação dos autos, entendo que assistiria razão à Recorrente,
visto que, uma vez aposto o carimbo com os dados da empresa incorporadora na nota fiscal,
penso que não haveria que se falar em inidoneidade das notas fiscais referidas.
Acontece que, quando da análise da documentação acostada pelo contribuinte aos
autos, inclusive as que foram anexadas juntamente com o seu Recurso Voluntário, verifica-se
que, ao contrário do que afirma, não consta das notas fiscais indicadas no despacho decisório
(vide listagem à fl. 51 dos autos) a aposição do carimbo com os dados da empresa incorporadora.
Em ditas notas constam apenas os dados da empresa incorporada, já baixada quando das suas
respectivas emissões.
As notas fiscais anexadas em que constam o referido carimbo possuem numeração
diversa das que foram objeto de glosa no presente processo (Notas fiscais no 95428, 97111,
97112, 97113, 97114, 97115, 98631, 97105, 97106, 97107, 97109, 97110, 98632, 100646,
100647, 100789). Não se prestam, portanto, a embasar as razões de defesa apresentadas pelo
Recorrente nos presentes autos.
Sendo assim, pelas próprias razões insertas no Recurso Voluntário interposto, não
há como se conferir autenticidade/legitimidade às notas fiscais que foram objeto de glosa por
parte da fiscalização, pois não há nelas a indicação correta da empresa emitente, não havendo
qualquer alusão à empresa incorporadora.
Nesse contexto, tem-se que ditas notas fiscais não atendem aos requisitos
dispostos na legislação estadual para fins de utilização por parte da incorporadora de documentos
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11065.908423/2008-05
Acórdão n.o 3002-001.100
S3-TE02
Fl. 3

fiscais da empresa incorporada. Veja-se que a Portaria CAT no 39/2000 fala em “adaptação de
livros ou documentos fiscais nos casos de alteração cadastral”. Não tendo sido aposto o carimbo
nas notas fiscais em relevo, não há que se falar em adaptação.
Superada esta questão, poder-se-ia cogitar se a ausência de aposição do carimbo
com os dados da empresa incorporadora poderia ser de alguma forma suprido, em observância ao
princípio da verdade material. Penso que sim, caso o contribuinte tivesse logrado demonstrar na
hipótese que a operação ocorrera, de fato, com a empresa incorporadora, tendo a ausência de
aposição do carimbo configurado apenas um vício formal.
Ocorre que a documentação acostada pelo contribuinte em seu recurso voluntário,
a meu ver, não logra comprovar de forma inconteste que as operações relatadas nas notas fiscais
de fato aconteceram com a empresa incorporadora. Observe-se que não apenas as notas fiscais
indicavam exclusivamente o nome da empresa incorporada, como os demais documentos
juntados aos autos pelo contribuinte, relacionados à operação de compra indicadas nas referidas
notas fiscais, em sua maioria, indicavam os dados da empresa já baixada. É o que se extrai, por
exemplo, da análise dos documentos constantes às fls. 141, 143, 144, 145, 150 e 154.
Sendo assim, entendo que deverá ser mantida as razões de decidir constantes da
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital